Tribunal: TJBA
Processo: 0000120-27.1997.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000120-27.1997.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: SILVIO GOMES DOS ANJOS Advogado(s):LUCI MARIA ORTOLAN, JOAO PAULO MATOS DE SANTANA SACRAMENTO, SUENYA MARIA PATRICIO ARAUJO, VALDEMIRO DANTAS DE OLIVEIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE MENCIONAR O RECURSO ADESIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DE PROTOCOLO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. PRAZO LEGAL ENCERRADO BEM ANTES DO EFETIVO PROTOCOLO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIAS QUANTO A DIVERGÊNCIAS NA MIGRAÇÃO DOS AUTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos nestes autos de n. 0000120-27.1997.8.05.0004, em que figuram como Embargante SILVIO GOMES DOS ANJOS. e como Embargada MUNICIPIO DE ALAGOINHAS. ACORDAM os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator